Tribunal: TJMT
Processo: 1017778-43.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017778-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EZIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 545.740.211-87 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1017778-43.2024.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

Recorrente: ÉZIO ALVES DE OLIVEIRA.

Recorrido(s): MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01/04/2025.

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA INCAPACITANTE. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da cobrança da alíquota de 14% sobre os proventos de aposentadoria do reclamante, policial militar inativo do Estado de Mato Grosso, e afastando o direito à restituição de valores. O recorrente sustenta que a isenção da contribuição previdenciária foi reconhecida administrativamente e pleiteia a restituição dos valores descontados indevidamente, a partir da data do transplante renal, em maio de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da incapacidade laboral do recorrente para fins de isenção da contribuição previdenciária e restituição de valores descontados indevidamente; e (ii) estabelecer a base de cálculo e a alíquota aplicável à contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria de portadores de doença incapacitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial oficial elaborado em 24/08/2023 atesta que o recorrente é portador de doença incapacitante desde 25/05/2023, devendo essa ser a data considerada como termo inicial da incapacidade laboral para fins de isenção da contribuição previdenciária e restituição de valores.

O artigo 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, exige que a incapacidade seja reconhecida pela perícia médica oficial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), não bastando laudos médicos particulares para a concessão do benefício.

Com a revogação do § 21, do art. 40, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e sua referenda pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, a alíquota de 14% sobre os proventos que excedam o limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) passou a ser aplicável, tornando inaplicável a alíquota reduzida de 11% prevista na redação original da Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

O Estado de Mato Grosso não comprovou, nos autos, a existência do déficit atuarial que justificaria a cobrança da alíquota sobre valores inferiores ao limite estabelecido pelo RGPS, contrariando o § 1º-B do art. 149 da CF/1988.

O recorrente tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados a partir de 25/05/2023, deduzidos eventuais montantes já restituídos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios, conforme o critério da caderneta de poupança, até dezembro de 2021, e, posteriormente, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O termo inicial da incapacidade laboral para fins de isenção da contribuição previdenciária deve ser a data reconhecida em laudo pericial oficial.

A alíquota de 14% incide sobre os proventos de aposentadoria que superem o limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, independentemente da condição de portador de doença incapacitante, conforme Emenda Constitucional nº 103/2019 e Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020.

O segurado tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados a partir do reconhecimento da incapacidade laboral, desde que não tenha ocorrido a restituição administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 21 (revogado), e 149, § 1º-B; EC nº 103/2019, art. 36; EC nº 92/2020 (MT), art. 5º; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, § 4º; Lei Complementar Estadual nº 654/2020, art. 2º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não há referência expressa a precedentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 252514774).

Nas razões recursais, o recorrente alega que o reclamado, MTPREV, reconheceu, em sede administrativa, seu direito à isenção da contribuição social, devendo, portanto, ser condenado ao pagamento dos valores retroativos.

Esclarece que o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) fixou como termo inicial da isenção a data da perícia realizada por médico designado pela Administração Pública, em novembro de 2023, desconsiderando a origem da doença, que remonta ao transplante realizado em maio de 2020.

Sustenta que não é necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento do direito, bem como dos valores a serem restituídos.

Aduz, ainda, que a sentença recorrida tratou exclusivamente da alíquota aplicável sobre os proventos, sem considerar adequadamente a pretensão formulada na inicial, tornando o objeto julgado diverso do requerido.

Ressalta que o juízo de primeiro grau reconheceu a legalidade da incidência da alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo, em razão do déficit atuarial, qualificando o reclamante como aposentado comum e desconsiderando sua condição de portador de nefropatia grave – doença incapacitante que compromete sua capacidade laboral.

Afirma que a fixação da alíquota sobre os proventos de aposentados portadores de doença incapacitante é vedada, nos termos do artigo 2º, § 9º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

Dessa forma, pleiteia a restituição proporcional dos valores descontados indevidamente no período de 13/05/2020 a 20/08/2020, e de 10/08/2021 a 01/10/2023 (mês anterior ao deferimento da isenção da contribuição, conforme previsão da LC 202/2004).

Ao final, requer o provimento do recurso, para condenar o MTPREV à restituição dos valores indevidamente exigidos a título de contribuição social e determinar a incidência da alíquota de 11% sobre a parcela que supere o dobro do limite do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no período de 13/05/2020 a 20/08/2020, bem como a aplicação da alíquota de 14% sobre a parcela que supere o limite do RGPS no período de 10/08/2021 a 01/10/2023.

Os reclamados apresentaram contrarrazões (ID 252514784), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. No mérito, sustentam que o termo inicial para restituição dos valores retroativos deve ser a data de início da doença (25/05/2023), conforme reconhecido pelo laudo pericial oficial juntado aos autos (ID 25214770).

Por fim, pugnam, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto. Subsidiariamente, requerem que a restituição seja limitada à data de início da doença, apontada pela perícia como 25/05/2023.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, o reclamante é Policial Militar inativo do Estado de Mato Grosso, desde 22/5/2023.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender pela legalidade da cobrança tanto da alíquota de 14% quanto da base de cálculo do que exceder ao salário mínimo, especificamente em razão do déficit atuarial, e enquanto este perdurar, não havendo valores descontados indevidamente.

O cerne da controvérsia recursal reside na definição da legalidade dos descontos efetuados sobre os proventos do reclamante e no consequente direito à restituição, além da determinação da base de cálculo da alíquota de 14%, considerando as alterações legislativas aplicáveis ao caso.

Inicialmente, quanto ao termo inicial da incapacidade laboral, verifica-se que o laudo pericial oficial, elaborado em 24/08/2023, atesta que o reclamante é portador de doença incapacitante desde 25/05/2023.

O artigo 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, estabelece que as doenças incapacitantes são aquelas constantes do artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988, desde que devidamente reconhecidas pela perícia médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, a data de 25/05/2023 deve ser considerada como termo inicial da incapacidade laboral, sendo devida a restituição dos valores indevidamente descontados a partir desta data, deduzidos eventuais montantes já restituídos.

No que tange à incidência da contribuição previdenciária, o tema, no âmbito do Estado de Mato Grosso, demanda análise minuciosa, considerando as diversas alterações na legislação estadual e na Constituição Federal.

Pois bem, a Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004, em seu art. 6º, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por neoplasia maligna. Vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifei).

Por sua vez, a questão dos descontos a título de contribuição previdenciária, no Estado de Mato Grosso, merece delicada análise, em decorrência de diversas mudanças ocorridas na legislação estadual e na Constituição Federal.

Cumpre mencionar a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, que facultou aos entes federativos a supressão da imunidade prevista no § 21, do art. 40, da Constituição Federal:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

(...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida peloart. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas naalínea "a" do inciso Ie nosincisos IIIeIV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II docaputnão produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

O artigo 36 da referida emenda constitucional aponta que lei de iniciativa do Poder Executivo estadual poderia ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal, sendo que no Estado de Mato Grosso houve o envio para a Assembleia Legislativa de texto do Poder Executivo prevendo a alteração da Constituição Estadual, por meio da EC nº 92/2020, referendando as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação). A propósito:

Art. 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Assim, ao referendar a revogação do § 21, do artigo 40, da CF/1988, ocorreu, por conseguinte, a revogação tácita de todos os dispositivos que estivessem em confronto com o texto constitucional, por questão de hierarquia de normas, exatamente como no presente caso.

Ressalta-se que, no âmbito da legislação estadual, o inciso IV, da antiga redação do artigo 2º, da LC nº 202/2004, ainda que não tenha sido expressamente revogado, deixou de vigorar, em virtude da incompatibilidade vertical.

Isso porque, uma vez identificada a incompatibilidade material com a nova ordem constitucional (EC nº 103/2019 e EC nº 92/2020), a aplicabilidade deve ser analisada nos limites da sua recepção, considerando-se, portanto, revogada a norma conflitante.

Nesse sentido, a antiga redação do artigo 2º, da LC nº 202/2004, dispunha:

Art. 2ºAs alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei (grifei).

Contudo, com a edição da LC 654/2020, em 20/2/2020, passou a ser cobrada a alíquota de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC 654/2020) (grifei).

Nota-se que, após a edição da EC nº 92/2020, ficou um período em aberto sobre o tema, ocasião em que o Estado passou a cobrar alíquota e base de cálculo de forma diversa.

Por fim, o reclamado afirma que efetuou os descontos com base no disposto pelo § 5º, do artigo 2°, da LC n° 654/2020, em razão de suposto déficit atuarial, contudo, não houve comprovação do alegado, contrariando a primeira parte do § 1º-B, do art. 149, da CF/1988, que dispõe o seguinte: “§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o déficit atuarial (...)” (grifei).

Sendo assim, vê-se que a sentença de primeiro grau merece reforma, no sentido de: a) considerar a data de 25/5/2023 como início da incapacidade laboral, devendo os valores indevidamente descontados, a partir desta data, serem restituídos ao demandante, deduzidos os valores eventualmente recebidos; b) fixar a alíquota de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/1988.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença prolatada pelo Juízo singular, no sentido de: a) fixar a data 25/5/2023 como início da incapacidade laboral do reclamante, devendo os valores descontados indevidamente, a partir desta data, serem restituídos ao demandante, deduzidos os valores eventualmente recebidos, e b) fixar a alíquota de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/1988.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025